Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706642-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL FERREIRA DA SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Ministério Público requereu a intimação da parte apelante para informar a situação atual da unidade imobiliária objeto do ato demolitório, o que foi atendido, consoante despacho de ID 43555903. Ambas as partes deixaram transcorrer in albis o prazo concedido para manifestação (ID 44070777 e 44421378). Ocorre que, após a manifestação do Ministério Público, o ente federativo apresentou as informações que julgou pertinentes (ID 45332789). Ressalto, por oportuno, que o parecer juntado pela Procuradoria da Justiça (ID 45281779) refere-se à ação de alimentos – Processo 0718225-05.2021.8.07.0007, com objeto e partes diversas da presente demanda. Diante do exposto, remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para retificação, se for o caso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator